Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007904-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme decidido ao ID: 26902592, remetam-se os autos à Contadoria para elaborar as planilhas referentes aos honorários contratuais, tendo em vista que as requisições de pequeno valor de ID: 20508930 (MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA), 21411479 (MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA), 21411485 (MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA) e 21411487 (MARIA D'ABADIA FELIPE DE LIMA) foram expedidas considerando o valor líquido devido aos substituídos. Atualizem-se também as planilhas de ID: 20270318 quanto aos honorários da execução. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador